Tribunal: TJES
Processo: 0019721-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019721-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KERIN SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA PELA APELANTE/EMBARGANTE ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. OFENSA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
PREJUÍZO EVIDENCIADO. NULIDADE DO PRECEDENTE JULGAMENTO RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.

1)
A ausência de intimação do causídico constituído pela recorrente a respeito da data de sessão de julgamento do recurso de apelação, na forma estabelecida nos arts. 272, § 2º, e 280, ambos do Código de Processo Civil, implica na nulidade daquela deliberação pelo órgão colegiado, por constituir irregularidade insanável que resulta em manifesto prejuízo para a recorrente.

2
)
É inegável que houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a patrona constituída pela embargante não foi intimada da sessão em que se realizou o julgamento do precedente recurso de apelação cível, o que resulta em indubitável prejuízo suportado pela embargante diante desta irregularidade processual, na medida em que a advogada foi tolhida da oportunidade de realizar sustentação oral e o apelo foi desprovido pela colenda Quarta Câmara Cível, atraindo a necessidade destes aclaratórios serem providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão objurgado e, com isso, possibilitar, oportunamente, a reapreciação do apelo, desta vez com a intimação da patrona atualmente constituída pela embargante.

3
)
Recurso provido, para anular o acórdão objurgado e possibilitar o rejulgamento do recurso de apelação cível, com a devida intimação dos representantes processuais das partes litigantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Kerin
Silva
contra o v. acórdão (ID 5507525) que negou provimento ao precedente recurso de
apelação cível
interposto pela embargante, a fim de preservar a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela embargante em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016).

Inconformado com o resultado do julgamento do precedente apelo, a autora opôs os presentes embargos de declaração alegando que todos os atos praticados neste processo desde que passou a tramitar no sistema PJE são nulos, na medida em que a advogada constituída por ela não teria sido devidamente cadastrada nos autos eletrônicos e, consequentemente, não teve conhecimento do julgamento do recurso de apelação que teve seu provimento negado, denotando o inequívoco prejuízo para a recorrente, ante a afronta aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O atento exame do caderno processual revela que realmente, muito embora a advogada constituída pela embargante desde 29/06/2022, com a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes pelo advogado Luiz Felipe Lirio Perez (fl. 219), tenha sido cadastrada no processo físico oportunamente – certidão de remessa ao TJ (fls. 223/verso) – e no sistema PJE após a digitalização dos autos,
seu nome não constou na intimação da pauta da sessão de julgamento em que ocorreria o exame do precedente recurso de apelação cível
, conforme consulta ao Diário da Justiça do dia 06/07/2023 (ID 5480423), tendo aquela
intimação mencionado somente o nome justamente do advogado que realizou o substabelecimento sem reserva de poderes
.

É inegável, portanto, que houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a patrona constituída pela embargante não foi intimada da sessão em que se realizou o julgamento do precedente recurso de apelação cível, o que resulta em indubitável prejuízo suportado pela embargante diante desta irregularidade processual, na medida em que a causídica foi tolhida da oportunidade de realizar sustentação oral e o apelo foi desprovido pela colenda Quarta Câmara Cível, atraindo a necessidade destes aclaratórios serem providos, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão objurgado
e, com isso, possibilitar, oportunamente, a reapreciação do apelo, desta vez com a intimação da patrona atualmente constituída pela embargante.

A ausência de intimação do causídico constituído pela recorrente a respeito da data de sessão de julgamento do recurso de apelação, na forma estabelecida nos arts. 272, § 2º, e 280, ambos do Código de Processo Civil
1
, implica na nulidade daquela deliberação pelo órgão colegiado, por constituir irregularidade insanável que resulta em manifesto prejuízo para a recorrente.

Dispõe o § 2º do art. 282 do Código de Processo Civil que
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
e, na mesma linha, estabelece o parágrafo único do art. 283 do mesmo diploma legal que
“Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”
, ou seja, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada, o que foi descortinado pelo provimento do apelo no precedente julgamento, devendo, portanto, aquela deliberação colegiada ser anulada, a fim de possibilitar a reapreciação do recurso com a efetiva possibilidade de participação da defesa da embargante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“
O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”
(REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021, STJ).

Na mesma linha, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, têm emanado suas jurisprudências, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.
2. Não havendo a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração conhecido e provido.
(ED no AI nº 5005062-68.2022.8.08.0000, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJ 06/06/2023, TJES).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021).
2. - O julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, após aquele ato. 4. - Nulidade do julgamento e do acórdão reconhecidas.
(ED no AI nº 5000015-50.2021.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 21/10/2022, TJES).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Intimaç
ã
o do advogado para a sessão de julgamento - Irregularidade admitida pelo cartório - Nulidade insanável Acolhimento, com efeito modifícativo do julgado, para anulá-lo - Determinação de correta intimação dos advogados para novo julgamento.
(TJSP; Feito não especificado 0086672-70.2007.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7. VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 24/08/2007).

Antes de concluir, registro que a autuação deste processo já foi devidamente retificada no sistema PJE, passando a constar como causídica da embargante exclusivamente a advogada que recebeu os poderes para assisti-la.

Por tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração, para
lhe dar provimento
, com efeito modificativo, a fim de
anular o acórdão objurgado
e, assim,
assegurar que ambas as partes litigantes sejam intimadas a respeito da data do novo julgamento do recurso de apelação cível
.

É como voto.

1
Art. 272. (...). § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.